Tribunal: TJSP
Processo: 2043469-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2043469-72.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S.A, é agravado OSMAR RODRIGUES NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2043469-72.2017.8.26.0000/50000 - Andradina 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES NOVAES
VOTO no 145.509
EMENTA
AGRAVO INTERNO – Decisão proferida monocraticamente –
Decisão agravada que deixou de conhecer o recurso, em virtude da
inexistência de protocolo das razões recursais – Ausência das
razões que impossibilita o entendimento sobre a real motivação do
agravo de instrumento – Falha insanável – Apresentação do
recurso que gera preclusão consumativa.
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que não
conheceu do agravo de instrumento em virtude da falta de protocolo das razões recursais.
Pugna o agravante pelo conhecimento do agravo de instrumento, sendo o
vício apontado, sanável.
Deixou o agravado de apresentar contraminuta (fls. 19).
É O RELATÓRIO.
De fato, não havia como conhecer-se do agravo de instrumento.
As disposições legais a respeito de interposição do agravo de instrumento
na via digital facilitaram a instrução deste recurso, todavia, continua sendo necessário que
o agravo venha substanciado, ou seja, dotado de razões recursais.
Sendo assim, como dito alhures, é absolutamente necessário, para se
saber a real motivação do agravo de instrumento, que este venha dotado de sua razões
recursais, apesar, repita-se, das novas disposições legais a respeito da via digital.
Anote-se que, diferentemente do quanto aduzido neste agravo regimental,
a falha apontada é insanável, porquanto a apresentação do recurso gera preclusão
consumativa, não sendo permitido o aditamento de razões recursais, providência que não
encontra previsão expressa na lei.
Pelo exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator